Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023082-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVANTE), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RAYSSA RESPLANDE XAVIER - CPF: 043.460.111-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROBSON KAIPPER SILVA - CPF: 035.415.621-70 (AGRAVADO), ANTONIO GASPAR SILVA - CPF: 642.850.140-68 (AGRAVADO), JUREMA ANTUNES KAIPPER - CPF: 021.291.370-08 (AGRAVADO), JUREMA ANTUNES KAIPPER - CPF: 021.291.370-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUIDO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 777.865.132-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL TAXATIVO MITIGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Pedro Gonçalves Viana Neto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de tempestividade, posteriormente afastada em novo agravo interno. No mérito, a decisão agravada entendeu ser incabível o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de coisa julgada, sob o fundamento de que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC nem se verifica situação de urgência a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de coisa julgada, com fundamento na mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), diante da alegação de urgência decorrente de possível afronta à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988 admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas em hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

4. A rejeição da preliminar de coisa julgada não configura, por si só, urgência qualificada, pois a matéria pode ser reapreciada em sede de apelação, por se tratar de questão de ordem pública e não sujeita à preclusão.

5. A mera permanência do agravante no polo passivo da demanda e a alegação de violação à coisa julgada não demonstram prejuízo concreto e imediato, tampouco risco de inutilidade da decisão futura.

6. O sistema de recorribilidade diferida, adotado pelo CPC/2015, visa à racionalização do processo e à celeridade, sendo vedada a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora das hipóteses legais ou sem demonstração de urgência.

7. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com a interpretação restritiva do rol do art. 1.015, não havendo violação aos princípios da duração razoável do processo, da efetividade ou da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição da preliminar de coisa julgada em decisão saneadora não enseja, por si só, a interposição de agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC nem demonstrar urgência concreta que inviabilize sua reapreciação em apelação. 2. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, exige demonstração objetiva de inutilidade do julgamento posterior, o que não se verifica no caso. 3. A admissibilidade de agravo de instrumento fora das hipóteses legais deve ser interpretada restritivamente, sob pena de violação ao sistema de recorribilidade diferida e à efetividade processual”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 4º, 6º, 373, 932, III, 1.009, §1º, 1.015, 1.021; RITJMT, art. 51, XV e art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018; TJMT, AI nº 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 04.12.2024; TJMG, AI nº 1.0000.22.029429-2/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.03.2023; TJMS, AI nº 1408012-71.2024.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.05.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto
por PEDRO GONCALVES VIANA NETO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 311329890), que NÃO CONHECEU o vertente recurso interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por PEDRO GONCALVES VIANA NETO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300659865), que NÃO CONHECEU o vertente recurso interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por PEDRO GONCALVES VIANA NETO, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, MT, nos autos da
“AÇÃO COMPENSATÓRIA DE PERDAS E DANOS MORAL/MATERIAL”
n.º 1001850-93.2019.8.11.0044, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ROBSON KAIPPER SILVA, JUREMA ANTUNES KAIPPER e ANTONIO GASPAR SILVA em face da parte ora agravante, que indeferiu a preliminar de coisa julgada, nos seguintes termos (ID. 299414399):

“VISTOS.

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada pelo Espólio de Robson Kaipper Silva, representado por Jurema Antunes Kaipper, que também figura como autora na presente demanda, e por Antonio Gaspar Silva, em face de Pedro Gonçalves Viana Neto, Município de Paranatinga, Estado de Mato Grosso e Guido da Conceição da Silva, partes qualificadas nos autos.

Os autores narram, em síntese, que o falecido Robson Kaipper Silva trabalhava na Fazenda Terra Roxa, de propriedade do primeiro requerido, Pedro Gonçalves Viana Neto, situada na zona rural do Município de Paranatinga/MT, na estrada do Morro Pelado, Km 20, cuja atividade principal consistia no cultivo de soja e milho. O de cujus recebia remuneração fixa mensal no valor de R$ 2.000,00, acrescida de adicional de insalubridade, horas extras normais habituais e descanso semanal remunerado, sendo que, em janeiro de 2017, sua remuneração alcançou R$ 2.759,68 e, em fevereiro de 2017, R$ 2.378,29.

Alegam que, em 12/04/2017, por volta das 18h00 às 18h15min., na rodovia MT-130, Km 01, no trajeto entre o local de trabalho e sua residência, em frente à garagem da Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT, ocorreu o acidente que culminou no óbito de Robson.

Sustentam que o acidente teria sido provocado por manobra indevida realizada por caminhão de propriedade do Estado de Mato Grosso, cedido à Prefeitura Municipal de Paranatinga/MT e por esta utilizado, tendo como condutor o requerido Guido da Conceição da Silva, conforme Boletim de Acidente de Trânsito nº 2017.124643, lavrado pela Polícia Militar em 12/04/2017.

Em razão do acidente, o trabalhador sofreu traumatismo encefálico, anemia aguda e politraumatismos provocados por instrumento contundente, evoluindo a óbito no dia 13/04/2017, no Hospital Regional de Rondonópolis.

Por isso, os autores requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita; a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores; a condenação ao pagamento de R$ 5.085,00 (cinco mil e oitenta e cinco reais) a título de compensação por danos materiais; e a condenação ao pagamento, a título de lucros cessantes, do valor mensal de R$ 2.378,29, sendo 50% para cada um dos autores, a título de pensão vitalícia.

Juntam documentos.

Deferido o benefício da gratuidade (ID 28188925).

O Estado de Mato Grosso ofereceu contestação (ID 32769873), alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado, sob o fundamento de que não obstante conste como proprietário do veículo o Departamento de Viação e Obras Públicas - DVOP, autarquia estadual extinta pela Lei Complementar nº 90/2001, não foi localizado nenhum termo de cessão de uso referente ao veículo descrito na inicial; e a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear a indenização para os pais em decorrência do sofrimento vivenciado com a morte do filho. No mérito, sustenta, em suma, a ausência de responsabilidade do estado por ausência de nexo de causalidade; a ausência de nexo de causalidade em virtude de o culpado pelo acidente ter sido o condutor da motocicleta; o abatimento do valor da indenização do valor do DPVAT; e a inexistência de direito em receber pensão mensal, requerendo, por fim, a improcedência da ação. Junta documento.

Certidão negativa de vínculo funcional de Guido da Conceição da Silva (ID 32799693).

Em seguida, o Município de Paranatinga ofereceu contestação intempestivamente (ID 33853191), pleiteando a ilegitimidade passiva.

Citado (ID 43704257), o requerido Pedro Gonçalves Viana Neto também ofereceu contestação (ID 45135152), aduzindo, preliminarmente, a coisa julgada em relação ao Processo nº 0001060-17.2017.5.23.0076; a incompetência absoluta da Justiça Comum; irregularidade de representação processual dos autores; e a ausência de legitimidade do réu Pedro. No mérito, alega a ausência de responsabilidade solidária ou subsidiária; culpa exclusiva da vítima; subsidiariamente, a culpa concorrente. Pugna, por fim, pela improcedência da ação. Junta documentos.

Os requerentes pleitearam a desistência quanto ao requerido Guido da Conceição da Silva (ID 93992127).

Seguidamente, o Estado manifestou que não se opõe ao pleito retro (ID 115966886). Já o requerido Pedro manifestou que não concorda com a desistência (ID 45146371), requerendo a suspensão do feito. De igual modo, o Município não concorda com a desistência do requerido (ID 116922309).

Certidão de óbito do requerido Guido da Conceição da Silva (ID 122360224).

Os autores postularam a habilitação dos herdeiros, filhos Mikaelly Almeida Silva e Clebson Oliveira Silva e companheira Izabel Pereira Barreira (ID 122360224).

Decisão determinando a exclusão do requerido do polo passivo (ID 125664294).

Embargos de Declaração opostos pelos requerentes (ID 134739864).

Instados acerca da dilação probatória, o requerido Pedro postulou pela prova testemunhal (ID 135044803). O Estado requereu a oitiva do servidor Guido da Conceição da Silva (ID 135489968).

O requerido Pedro apresentou contrarrazões aos Embargos (ID 135823702). Da mesma forma, o Estado (ID 136407625).

Embargos de Declaração não acolhidos (ID 166284725).

Impugnação à contestação (ID 167392730).

É o necessário. Fundamento e decido.

É consabido que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do CPC, incumbindo-lhe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (art. 139, IX, do CPC).

No que tange às preliminares que impedem ou retardam julgamento do mérito, o art. 337, II, VII, IX e XI, do CPC preconiza que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, dentre outras, incompetência absoluta e relativa, coisa julgada, defeito de representação e ausência de legitimidade.

O requerido Pedro Gonçalves Viana Neto arguiu a incompetência absoluta da Justiça Comum (ID 45135152).

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça ministra que:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA TRABALHISTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE CARGA. CAUSA DE PEDIR QUE NÃO ENVOLVE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação de indenização por danos morais e materiais cuja causa de pedir não se refira a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e processual trabalhista, como na hipótese. 2. Conflito conhecido para declarar competente o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA[1].

Por outro ângulo:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VEÍCULO PARTICULAR NO TRAJETO TRABALHO/RESIDÊNCIA. SEQUELAS FÍSICAS. CONDUTA CULPOSA POR PARTE DA EMPREGADORA NÃO COMPROVADA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual se consignou que não há falar em responsabilidade da empregadora pelo acidente sofrido pela reclamante, uma vez que se trata de acidente de trânsito ocorrido em trajeto trabalho/residência, em veículo próprio da reclamante, sem qualquer conduta culposa da reclamada. O Tribunal Regional registrou expressamente que a reclamante optou por se deslocar em seu próprio veículo, não obstante o fornecimento de transporte pela reclamada: “confessou a depoente que o veículo utilizado no transporte da obreira não pertencia à empresa e sim ao marido desta, que coincidentemente também era empregado da Acionada. Não restou demonstrado, de outro lado, que o cônjuge da Reclamante atuava no momento do acidente como preposto da empresa ou transportador contratado, para fins de incidência do disposto no art. 932, inciso III, ou arts. 734 e 735, do Código Civil, os quais preconizam a responsabilização objetiva” . Destaca-se, ademais, que, a despeito de a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 21, inciso IV, alínea d, reconhecer como acidente de trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o trabalho, e vice-versa, essa caracterização, a princípio, deve atingir somente a esfera previdenciária, pois, no caso concreto, repita-se, inexistiu culpa da empresa. Portanto, embora seja considerado acidente de trabalho para fins previdenciários, por ter acontecido no trajeto para o trabalho, o acidente de trânsito não ocorreu durante a jornada de trabalho, tampouco no exercício de atividade laboral a favor da empregadora, não sendo possível a imputação da responsabilidade civil à reclamada. Agravo desprovido[2].

Destarte, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo requerido.

O requerido Pedro Gonçalves Viana Neto também arguiu coisa julgada em relação ao Processo nº 0001060-17.2017.5.23.0076 que tramitou perante a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT (ID 45136649).

Infere-se do ID 45138023 o seguinte dispositivo da sentença:

[...] Resolve a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT EXTINGUI R sem resolução do mérito a ação ante incompetência em razão da matéria, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC, quanto aos reclamados MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO e GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA, acolher para declarar a prescrição quinquenal e, no mérito, julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos cumulativos formulados por ESPÓLIO DE ROBSON KAIPPER SILVA, JUREMA ANTUNES KAIPPER e ANTÔNIO GASPER SILVA para absolver o reclamado PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, tudo conforme a fundamentação supra, que a este dispositivo integra para todos os efeitos legais. [...]

Nesse viés, a jurisprudência assegura que:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. PEDIDO DIVERSO. AFASTADO O LIAME TRABALHISTA. ACIDENTE COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1. A coisa julgada ocorre quando repetida ação já decidida com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Na hipótese em que a causa de pedir e o pedido são diversos da ação precedente, resta afastada a coisa julgada. 2. Hipótese em que o TJRS afastou o liame trabalhista em vista de estar o autor desempregado na data do acidente e assim, restando alterados o pedido e a causa de pedir, não se verifica a coisa julgada. 3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento nos termos do Art. 1.013, § 3º, I, do CPC, anula-se a sentença para regular instrução[3].

De outro modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ministra que:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade. II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23.0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso. III - Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito[4].

Dessa forma, entendo prejudicada a preliminar de coisa julgada, uma vez que, apesar de estarem presentes os pressupostos dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC para determinados pedidos, haja vista a exordial proposta pelo mesmo polo ativo e em face do mesmo polo passivo, com os mesmos pedidos e causa de pedir, segundo o constatado no ID 45136649 – fls. 02, 13 e 14 em relação ao ID 27733579 – fls. 01, 02, 17 e 18, a decisão judicial nos autos trabalhista extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos indenizatórios, a saber (ID 45138602):

A Juíza Tatiana Oliveira Pitombo da Vara do Trabalho de Primavera do Leste-MT, de acordo com a sentença, cujo relatório adoto, extinguiu o feito sem julgamento do mérito com relação ao pedido de indenizações por danos materiais e morais formulados em face do 2º (Município de Paranatinga-MT), 3º (Estado de Mato Grosso) e 4º réus (Guido da Conceição da Silva), ante a incompetência material da Justiça do Trabalho, e julgou improcedentes os demais pedidos objetivados na petição inicial.

Logo, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Adicionalmente, quanto à irregularidade de representação processual dos autores, entendo prejudicada a análise, uma vez que a questão poderá ser deliberada no mérito da demanda. Da mesma forma, a alegação de ilegitimidade ativa do espólio.

Por fim, no que tange à ilegitimidade passiva do Estado, do Município de Paranatinga e do requerido Pedro, rejeito-a, ante a ausência de fundamentos legais e jurídicos frente à narrativa fática e aos documentos acostados aos autos.

Superado tal prolegômenos, verifica-se que instados acerca da dilação probatória, o requerido Pedro postulou pela prova testemunhal (ID 135044803). Lado outro, o Estado requereu a oitiva do servidor Guido da Conceição da Silva (ID 135489968).

No que tange ao pedido do Estado, entendo impossível, haja vista a Certidão de óbito do requerido Guido da Conceição da Silva colacionada ao ID 122360224.

Não obstante, defiro a prova testemunhal pleiteada pelo requerido Pedro.

Fixo o seguinte ponto controvertido: a (in)existência de responsabilidade (nexo de causalidade) a ensejar a reparação civil pleiteada pelos autores, a título de danos morais, materiais e lucros cessantes.

Saliento que o ônus da prova incumbe à requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

Saneado o feito, portanto, nos termos dos artigos 357 e seguintes do CPC. Por conseguinte, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2025, às 16h (MT).

No que respeita às testemunhas, ressalto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, § 4º, I, do CPC).

Advirto, ainda, que a inércia do advogado em relação à comunicação das testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, § 3º, do CPC).

A sessão será realizada na modalidade híbrida – através do aplicativo Microsoft Teams, nos moldes estabelecidos no Provimento nº 15/2020-CGJ. Link para acesso: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NTE5NzkyYTAtYTRhZi00MGFkLTgzNGQtYzk5YTcyY2NiMTNl%40thread.v2/0?c ontext=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%227d82be5e-f662-4c80-b7cb-2d40121cedee%22%7d

Consigno, ademais, que caso uma das partes, advogados ou quaisquer outros participantes não disponha de recursos tecnológicos ou mesmo por opção, ficará facultado o comparecimento à sala de audiência da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, para participação do ato.

Por outro lado, havendo disponibilidade e opção pelas partes, advogados ou quaisquer outros participantes pela utilização de recursos tecnológicos, ressalto que deverão observar as orientações constantes no rodapé desta decisão[5].

Sem prejuízo, considerando a inclusão automática da etiqueta “selo diamante”, promova-se a Secretaria Judicial com as correções necessárias na autuação processual (classe judicial, assunto, partes etc.), a fim de sanar qualquer inconsistência.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos

Gonzaga Juíza de Direito”.

Contra essa decisão, a parte agravante opôs
“Pedido de esclarecimento/ajuste da decisão saneadora”
, o qual foi conhecido e rejeitado (ID. 299416851).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, nos termos do artigo 1.003, § 5.º, do CPC, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão,
in verbis:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. (Grifo nosso).

Na hipótese, constata-se que a parte agravante foi intimada por meio de expediente eletrônico (DJEN), em 09.05.2025, com ciência registrada no dia 13.05.2025, e prazo para manifestação previsto para
03.06.2025
, conforme pode ser observada na aba de expediente dos atos de comunicação no processo eletrônico de origem:

Todavia, o recurso em questão foi interposto na data de
14.07.2025,
ou seja, o protocolo do agravo de instrumento foi realizado em período (muito) superior ao previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC.

Atente-se que a interposição de
“Pedido de esclarecimento/ajuste da decisão saneadora”
não suspende/interrompe o prazo recursal, uma vez que não há previsão legal para tal efeito, sobretudo porque “a alegada petição de esclarecimento e solicitação de ajustes repisa as teses já trazidas na contestação (...) e devidamente apreciadas na decisão saneadora” (STJ, AREsp n. 1.990.508, Ministro Humberto Martins, DJe de 10/01/2022).

Nesse mesmo sentido, anotem-se julgados desse e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SANEADOR – INDEFERIMENTO DAS PROVAS PERICIAIS E TESTEMUNHAIS - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS OU AJUSTES (§ 1º, DO ART. 357 DO CPC) – MANUTENÇÃO DO DECISUM ANTERIOR - PROPÓSITO DE RECONSIDERAÇAO - FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de Recurso.

Se o saneador apreciou os pedidos de produção de provas, novo pleito nesse mesmo sentido e com os mesmos argumentos anteriores tem caráter de reconsideração e, por isso, não se aplica o art. 357, § 1º, do CPC.
” (N.U 1015728-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023) (Destaquei)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITOU AS PREJUDICIAIS DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES (ART. 357, §1 DO CPC) – NATUREZA DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo de instrumento interposto em 15/04/2025 contra decisão publicada em 21/10/2024 é intempestivo, pois extrapola o prazo de 15 dias úteis estabelecido pelo Código de Processo Civil.

A interposição de "Petição de Esclarecimentos e Ajustes" não suspende nem interrompe o prazo recursal, pois configura mero pedido de reconsideração, sem previsão legal para tal efeito. Desse modo, o recurso não preenche o pressuposto extrínseco da tempestividade.

(N.U 1012380-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025, Publicado no DJE 13/07/2025)

Desse modo, o recurso não preenche o pressuposto da tempestividade.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte alega que “a decisão de saneamento somente se torna estável e plenamente recorrível após a apreciação dos esclarecimentos ou ajustes eventualmente solicitados pelas partes, ou após o decurso do prazo de cinco dias para sua apresentação”.

Assenta que “a jurisprudência mais recente e dominante, do Superior Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer que o prazo para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento somente se inicia após a publicação da decisão que aprecia os pedidos de esclarecimento ou ajustes, ou seja, que o prazo recursal contra decisão de saneamento iniciase apenas após sua estabilização processual, que de sá após o pedido de esclarecimento ou após o decurso do prazo previsto caso não tenha ocorrido pedido de esclarecimento”.

Noutro giro, aduz que “a interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, inclusive para a parte contrária”.

Com base no exposto, requer: “(...)quer-se o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada. Como resultado, que seja reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, assegurando-se seu regular processamento e o posterior julgamento de mérito pelo órgão colegiado competente”.

A parte adversa, nas contrarrazões, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 310142850).

É o relatório.

Decido.

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PEDRO GONCALVES VIANA NETO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 300659865), que NÃO CONHECEU o vertente recurso interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida,
de que a petição de esclarecimentos ou ajustes suspende o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento
.

Rememora-se que nos termos do artigo 1.003, § 5.º, do CPC, o prazo para a interposição de Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão: “
§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
(Grifo nosso).

Embora a parte agravante tenha alegado que a jurisprudência dominante reconhece que o prazo para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de saneamento somente se inicia após a publicação da decisão que aprecia os pedidos de esclarecimento ou ajuste, como ressaltando na decisão agravada, prevalece o entendimento de que
a utilização do pedido de esclarecimentos ou ajustes
, previsto no artigo 357, §1º, do Código de Processo Civil,
para fins de simples reiteração das teses anteriormente suscitadas e devidamente apreciadas na decisão saneadora, evidencia uso indevido do instrumento em questão e o transforma em simples pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento
.

Em julgado mais recente que os apresentados no Agravo Interno, o c. STJ manteve entendimento do TJAP, de que “
a utilização do pedido de esclarecimentos ou ajustes
, previsto no artigo 357, §1°, do Código de Processo Civil,
para fins de simples reiteração
das teses anteriormente suscitadas e devidamente apreciadas na decisão saneadora,
evidencia uso indevido do instrumento em questão e o transforma em simples pedido de reconsideração
, o qual
não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento
, daí que imperiosa a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento por intempestividade do recurso” (AREsp 2619319, Relator: Min. Teodoro Silva Santos, 10.12.2024).

Atente-se que, na petição de ajustes e esclarecimento, a agravante reitera a preliminar de “coisa julgada”, requerendo o acolhimento da sua tese.

Logo, se a petição foi meramente de conteúdo de reconsideração, não há o que se falar em suspensão do prazo recursal pela petição de ajustes e esclarecimento.

De toda sorte
, como bem observado pela agravante, houve interposição de
Embargos de Declaração
pela parte agravada, os quais foram acolhidos em parte, no dia 26.06.2025.

Com efeito, “os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso” (CPC, art. 1026, “caput”).

Portanto, o prazo recursal começou a correr somente após a intimação da decisão que acolheu os embargos de declaração (30.06.2025), cujo término ocorreria em
21.7.2025
, conforme imagem:

Desse modo, sem maiores delongas, interposto o recurso em
14.07.2025
, ou seja, no prazo legal,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
, para afastar a decisão monocrática (ID. 300659865), e passo à análise do pedido liminar.

Na petição inicial, a agravante sustenta que “a r. decisão agravada, com o devido respeito, merece ser integralmente reformada, pois ao rejeitar a preliminar de coisa julgada, ignorou a existência de uma decisão judicial de mérito, transitada em julgado, que já resolveu a exata controvérsia posta em juízo”.

No caso
sub examen
, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa,
NOVAMENTE
, os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

De acordo com o art. 1015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao se analisar o contexto jurídico aplicável, observa-se que o Juízo singular
rejeitou a preliminar de coisa julgada
, pelos seguintes fundamentos:

“O requerido Pedro Gonçalves Viana Neto também arguiu
coisa julgada
em relação ao Processo nº

0001060-17.2017.5.23.0076

que tramitou perante a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/MT (ID 45136649).

Infere-se do ID 45138023 o seguinte dispositivo da sentença:

[...] Resolve a Vara do Trabalho de Primavera do Leste/
MT EXTINGUI R sem resolução do mérito
a ação ante incompetência em razão da matéria, nos termos do art. 485, IV e § 3º, do CPC, quanto aos reclamados MUNICÍPIO DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO e GUIDO DA CONCEIÇÃO DA SILVA, acolher para declarar a prescrição quinquenal e, no mérito, julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
os pedidos cumulativos formulados por ESPÓLIO DE ROBSON KAIPPER SILVA, JUREMA ANTUNES KAIPPER e ANTÔNIO GASPER SILVA para absolver o reclamado PEDRO GONÇALVES VIANA NETO, tudo conforme a fundamentação supra, que a este dispositivo integra para todos os efeitos legais. [...]

Nesse viés, a jurisprudência assegura que:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
CAUSA DE PEDIR DIVERSA
. PEDIDO DIVERSO. AFASTADO O LIAME TRABALHISTA. ACIDENTE COMUM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. 1.
A coisa julgada ocorre quando repetida ação já decidida com trânsito em julgado, envolvendo as mesmas partes, causa de pedir e pedido
. Na hipótese em que a causa de pedir e o pedido são diversos da ação precedente, resta afastada a coisa julgada. 2. Hipótese em que o TJRS afastou o liame trabalhista em vista de estar o autor desempregado na data do acidente e assim, restando alterados o pedido e a causa de pedir, não se verifica a coisa julgada. 3. Não estando a causa em condições de imediato julgamento nos termos do Art. 1.013, § 3º, I, do CPC, anula-se a sentença para regular instrução
[3]
.

De outro modo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ministra que:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM -
IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS
–
COISA JULGADA
– SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23.0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

III -
Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito
[4]
.

Dessa forma, entendo prejudicada

a preliminar de coisa julgada, uma vez que, apesar de estarem presentes os pressupostos dos §§ 1º, 2º e 4º do art. 337 do CPC para determinados pedidos, haja vista a exordial proposta pelo mesmo polo ativo e em face do mesmo polo passivo, com os mesmos pedidos e causa de pedir, segundo o constatado no ID 45136649 – fls. 02, 13 e 14 em relação ao ID 27733579 – fls. 01, 02, 17 e 18, a decisão judicial nos autos trabalhista extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos indenizatórios, a saber (ID 45138602):

A Juíza Tatiana Oliveira Pitombo da Vara do Trabalho de Primavera do Leste-MT, de acordo com a sentença, cujo relatório adoto,
extinguiu o feito sem julgamento do mérito com relação ao pedido de indenizações por danos materiais e morais formulados em face do 2º (Município de Paranatinga-MT), 3º (Estado de Mato Grosso) e 4º réus (Guido da Conceição da Silva),

ante a incompetência material da Justiça do Trabalho
, e julgou improcedentes os demais pedidos objetivados na petição inicial.

Logo,
rejeito
a preliminar de coisa julgada.

(...)

Superado tal prolegômenos, verifica-se que instados acerca da dilação probatória, o requerido Pedro postulou pela prova testemunhal (ID 135044803). Lado outro, o Estado requereu a oitiva do servidor Guido da Conceição da Silva (ID 135489968).

No que tange ao pedido do Estado, entendo impossível, haja vista a Certidão de óbito do requerido Guido da Conceição da Silva colacionada ao ID 122360224.

Não obstante,
defiro
a prova testemunhal pleiteada pelo requerido Pedro.

Fixo o seguinte
ponto controvertido
: a (in)existência de responsabilidade (nexo de causalidade) a ensejar a reparação civil pleiteada pelos autores, a título de danos morais, materiais e lucros cessantes.

Saliento que o ônus da prova incumbe à requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao requerido, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

Saneado
o feito, portanto, nos termos dos artigos 357 e seguintes do CPC.

Por conseguinte,
DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o

dia 12 de agosto de 2025, às 16h
(MT)
.

No que respeita às testemunhas, ressalto que
cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas
por ele arroladas do dia, hora e local da audiência designada, sendo a intimação por via judicial opção residual, quando comprovado que a tentativa do advogado foi frustrada (art. 455, § 4º, I, do CPC).

Advirto, ainda, que a inércia do advogado em relação à comunicação das testemunhas implicará na desistência de suas inquirições (art. 455, § 3º, do CPC).

A sessão será realizada na
modalidade híbrida
– através do aplicativo
Microsoft Teams
, nos moldes estabelecidos no Provimento nº 15/2020-CGJ.

Link para acesso:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTE5NzkyYTAtYTRhZi00MGFkLTgzNGQtYzk5YTcyY2NiMTNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%227d82be5e-f662-4c80-b7cb-2d40121cedee%22%7d

Consigno, ademais, que caso uma das partes, advogados ou quaisquer outros participantes não disponha de recursos tecnológicos ou mesmo por opção, ficará facultado o comparecimento à sala de audiência da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, para participação do ato.

Por outro lado, havendo disponibilidade e opção pelas partes, advogados ou quaisquer outros participantes pela utilização de recursos tecnológicos, ressalto que deverão observar as orientações constantes no rodapé desta decisão
[5]
.

Sem prejuízo, considerando a inclusão automática da etiqueta “
selo diamante
”, promova-se a Secretaria Judicial com as correções necessárias na autuação processual (classe judicial, assunto, partes etc.), a fim de sanar qualquer inconsistência.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga

Juíza de Direito
”

Na essência, o agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que saneou o feito, na qual o juízo singular decidiu as matérias processuais, rejeitou preliminares e abriu a fase de instrução processual.

Na hipótese, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações elencadas no rol do art. 1015 do CPC, tampouco se verifica a urgência necessária para que haja a sua flexibilização ou mitigação.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, vem mitigando essa taxatividade em casos excepcionais, visando a garantir a efetividade da prestação jurisdicional (Tema 988 - REsp nº 1.740.520/MT). No entanto, para que essa flexibilização ocorra, é imprescindível a demonstração de urgência ou risco de lesão grave e de difícil reparação, circunstâncias que, neste caso, não restaram comprovadas.

Logo, não há que se falar em possibilidade de interposição de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que saneou o processo, conforme entendimento jurisprudencial:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. (...) ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988).

4.
Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

5. Quanto à ilegitimidade passiva, a decisão do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito.

6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões preliminares, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza abuso dos meios recursais
. IV. Dispositivo e tese 7
. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido
. Tese de julgamento:
‘O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência, inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das preliminares rejeitadas em decisão saneadora.’ (...)”
(TJ/MT - N.U 1019885-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) (grifo nosso)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. NÃO ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. PROTEÇÃO VEICULAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.

Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015).

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), admitindo que o referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada "quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- A decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada não se enquadra em tais condições de mitigação, pois tal matéria pode ser resolvida em sede de julgamento de eventual recurso de apelação.

- O termo inicial do prazo de prescrição para a ação de regresso ajuizada pela seguradora contra o causador do dano ao segurado é a do pagamento da indenização.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029429-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – NÃO AGRAVÁVEL E SEM URGÊNCIA – FORA ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ofensa à coisa julgada, em razão da regra da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em especial pela falta de urgência a ensejar o reclamo
.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1408012-71.2024.8.12 .0000 Caarapó, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

Ressalta-se, por oportuno, que a rejeição da preliminar de coisa julgada, em decisão saneadora, não preclui, por se tratar de questão de ordem pública, “mas também por não ser passível de agravo, pois tal questão não integra o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, incidindo o disposto no art. 1.009 do Diploma Processual, segundo o qual as 'questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão” (STJ, REsp 2005586, Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira – 14.08.2025).

Portanto, referida matéria poderá ser analisada em eventual recurso de apelação.

Sobre esse tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, §1º, do Novo CPC” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.687).

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
, para afastar a decisão monocrática e, no tocante da análise de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento,
NÃO o CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT.

Transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte alega que
“a r. decisão monocrática, ao afastar o cabimento do Agravo de Instrumento, partiu de uma premissa equivocada sobre a urgência exigida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988”
.

Assenta que
“a análise da urgência não pode ser feita de forma abstrata; ela deve ser aferida a partir do prejuízo concreto e iminente que a parte sofrerá ao ser obrigada a aguardar a prolação da sentença”.

Noutro giro, aduz que
“a análise da coisa julgada para uma futura e incerta apelação não representa apenas um erro na aplicação da tese da taxatividade mitigada, mas também uma ofensa direta a princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro (...)duração razoável do processo e a economia processual, transformando o litígio em um fim em si mesmo e ignorando o princípio do resultado útil da jurisdição”.

Prequestiona o “art. 1.015 do Código de Processo Civil, notadamente em sua interpretação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, que estabeleceu a tese da taxatividade mitigada, plenamente aplicável ao caso concreto dada a urgência demonstrada. Art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe aos juízes e tribunais o dever de observar os acórdãos proferidos em julgamento de recursos especiais repetitivos, norma que foi desrespeitada pela r. decisão agravada ao não aplicar corretamente a tese mencionada. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, que consagram os princípios da duração razoável do processo, da efetividade, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, todos violados pela manutenção de parte ilegítima no feito. Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege o direito fundamental à coisa julgada, garantia que está sendo diretamente ameaçada pela impossibilidade de se recorrer imediatamente da decisão que a rejeitou”.

Com base no exposto, requer
:
“(...)seja reformada a r. decisão monocrática agravada em seu capítulo final, para reconhecer o pleno cabimento do Agravo de Instrumento interposto, com base na correta aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ); b) Como consequência, que seja analisada a preliminar de coisa julgada, visto que o processo trabalhista de nº 0001060-17.2017.5.23.0076 foi julgado com resolução de mérito, absolvendo o Agravante Pedro Gonçalves Viana Neto.”.

A parte adversa, nas contrarrazões, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 319595352).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto
por PEDRO GONCALVES VIANA NETO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 311329890), que NÃO CONHECEU o vertente recurso interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso sob apreciação, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática aplicou de forma equivocada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, que estabeleceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC. Argumenta que a urgência exigida para o conhecimento do agravo de instrumento está presente no caso concreto, uma vez que a rejeição da preliminar de coisa julgada o obriga a permanecer indevidamente no polo passivo da demanda, suportando todo o ônus do processo, mesmo já tendo sido absolvido dos mesmos fatos em sentença transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho.

Aduz ainda que a manutenção da decisão agravada viola os princípios da efetividade, da duração razoável do processo e a garantia constitucional da coisa julgada, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Todavia, após detida análise dos argumentos apresentados, não merecem prosperar as razões recursais.

Ab initio
, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, fixou a seguinte tese:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A partir dessa orientação jurisprudencial vinculante, estabeleceu-se que a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias não previstas expressamente no rol do art. 1015 do CPC somente se justifica quando demonstrada a urgência concreta e efetiva, caracterizada pela inutilidade do posterior julgamento da questão em sede de apelação.

No caso em análise, como dantes fundamentado, a decisão interlocutória impugnada rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pelo agravante em sua contestação. Tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1015 do CPC, razão pela qual, para viabilizar o conhecimento do agravo de instrumento, seria necessária a demonstração inequívoca da urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada.

Ocorre que, conforme bem pontuado na decisão agravada, a coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sujeita à preclusão. Isso significa que, mesmo rejeitada em decisão interlocutória, tal questão poderá ser novamente apreciada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte interessada.

Rememora-se os precedentes jurisprudenciais transcritos na decisão agravada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
DECISÃO
SANEADORA. REJEIÇÃO DE
PRELIMINARES
. (...) ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em situações de urgência que possam tornar inútil o futuro recurso de apelação, conforme fixado pelo STJ (Tema 988).

4.
Não se vislumbra, no caso concreto, a presença de urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, tendo em vista que a parte recorrente pôde exercer ampla defesa, não havendo qualquer prejuízo processual imediato ou risco ao resultado útil do processo.

5. Quanto à
ilegitimidade

passiva
, a
decisão
do juízo de origem seguiu a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são verificadas com base nas alegações da petição inicial, sem incursão no mérito.

6. A insistência da parte recorrente em impugnar questões
preliminares
, após a rejeição em primeiro grau, evidencia conduta que viola o princípio da boa-fé processual e caracteriza abuso dos meios recursais
. IV. Dispositivo e tese 7
. Recurso de
Agravo
de
Instrumento
não conhecido
. Tese de julgamento:
‘O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, aplicável em hipóteses de urgência, inexistente no caso concreto para justificar a recorribilidade imediata das
preliminares
rejeitadas em
decisão
saneadora.’ (...)”
(TJ/MT - N.U 1019885-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) (grifo nosso)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO INSERIDA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. NÃO ADEQUAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. PROTEÇÃO VEICULAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO.

Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015).

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), admitindo que o referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada "quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

- A decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada não se enquadra em tais condições de mitigação, pois tal matéria pode ser resolvida em sede de julgamento de eventual recurso de apelação.

- O termo inicial do prazo de prescrição para a ação de regresso ajuizada pela seguradora contra o causador do dano ao segurado é a do pagamento da indenização.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.029429-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA – NÃO AGRAVÁVEL E SEM URGÊNCIA – FORA ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Deixa-se de conhecer do agravo de instrumento, interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ofensa à coisa julgada, em razão da regra da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em especial pela falta de urgência a ensejar o reclamo
.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1408012-71.2024.8.12 .0000 Caarapó, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

Ademais, o mero ônus de participar do processo não configura, por si só, a urgência qualificada exigida pela tese da taxatividade mitigada. Se assim fosse, praticamente todas as decisões interlocutórias seriam imediatamente recorríveis, esvaziando por completo o sistema de recorribilidade diferida estabelecido pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015.

Nesse quadro, o argumento do agravante de que a permanência no polo passivo da demanda lhe acarretará custos financeiros e desgaste processual não é suficiente para caracterizar a urgência necessária ao conhecimento do agravo de instrumento, especialmente porque, como já mencionado, a questão da coisa julgada poderá ser reapreciada em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte.

Quanto à alegada violação aos princípios da efetividade, da duração razoável do processo e à garantia constitucional da coisa julgada, é importante ressaltar que o sistema processual estabelecido pelo CPC/2015 buscou justamente privilegiar tais princípios ao restringir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, evitando a paralisação constante do procedimento em primeiro grau e contribuindo para a celeridade processual.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o sistema processual estabelecido pelo CPC/2015, não havendo qualquer violação aos princípios e garantias constitucionais invocados pelo agravante.

Com essas considerações, CONHEÇO do
AGRAVO INTERNO, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025